Tribunal: TCU
Processo: 036.011/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Falta de numerário no Caixa Retaguarda da AC Ibicuitinga/CE e extravio de bens da Unidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, que nesta fase cuida de petição, apresentada pelo Sr. Roberto Araújo Abrunhosa, relativa ao Acórdão 13091/2023-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber a petição apresentada como embargos de declaração contra o Acórdão 13091/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.